Tribunal: STF
Processo: Rcl 40913
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegada afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante alega, em síntese, que “está muito perto de atingir o requisito objetivo para progressão de regime”, razão pela qual “foi instaurado expediente para a progressão do apenado ao regime cabível”.
    No entanto, “no curso desse expediente, o MM. Juiz a quo decidiu, em decisões padrão, sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime”. 
    Pleiteia a cassação da decisão reclamada, tendo em vista a ausência de fundamentos legítimos para a determinação do exame criminológico.
    É o relatório. DECIDO.
    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:
    “2. Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada, e da personalidade criminosa por ele revelada. 
    O sentenciado registra condenação por roubo, a indicar, portanto, extrema periculosidade, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social: o interesse público relevante exige, no caso em apreço, a realização dessa avaliação. 
    Tal providência encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    […]
    Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de pena elaborado e DETERMINO que o condenado, seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra.
    A Direção da unidade prisional, acessando os autos, deverá entregar cópia do cálculo de penas ao sentenciado CHEZER RAFAEL DE MACEDO DO NASCIMENTO, CPF: 446.188.428-73, MTR: 849658-0, RG: 46.995.867, RJI: 181185847-82, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - Araraquara, providenciando o arquivamento de via no prontuário respectivo.
    Formulo os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes”. - Grifei
    Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico mencionam dados do caso concreto, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação, porquanto manifestamente improcedente. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente